Tribunal: STF
Processo: Rcl 23793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 130/DF – ATO RECLAMADO QUE CONDENOU A ORA RECORRENTE, SEM FUNDAMENTAR-SE NA LEI DE IMPRENSA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL, INCLUSIVE POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, EM RAZÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM DE TERCEIROS – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA AÇÃO RECLAMATÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.